Tribunal: TJMT
Processo: 1003716-62.2021.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003716-62.2021.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELITON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 019.590.191-63 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso e majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, com a ressalva prevista no art. 98, §3o, do CPC. O agravante alega que a interpretação estrita do prazo de
5
dias para purgação da mora ignora a possibilidade de flexibilização diante da quitação efetiva da dívida, argumentando que isso prejudica a função social do contrato e a boa-fé objetiva, conforme o art. 422 do Código Civil. Requer a
reconsideração da decisão ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve violação ao direito do devedor de purgar a mora, conforme art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, diante da quitação da dívida for
a do prazo legal de cinco dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para purgação da mora, estabelecido no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, inicia-se com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, geralmente com a citação. Esse prazo é de
5
(cinco) dias e, se não cumprido, resulta na consolidação da propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de
5
(cinco) dias para a purgação da mora, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, é peremptório e deve ser cumprido, sob pena de consolidação da propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1744777/GO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/09/2021,
DJe
23/09/2021.

TJMT, Apelação no 1000362-56.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2024, DJE 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

nego
u
provimento ao Recurso
e majorou os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor da causa,
com a ressalva p
revista no art. 98, §3o, do CPC
.

O
agravante aduz
que
a interpretação estrita do prazo de
5
dias para a purgação da mora ignora a possibilidade de flexibilização diante da quitação efetiva da dívida, favorecendo excessivamente o credor fiduciário e esvaziando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos no artigo 422 do Código Civil.

Alega ainda que a jurisprudência do STJ tem admitido situações excepcionais em que, mesmo após o prazo legal, o pagamento da dívida pode impedir a consolidação da posse pelo credor fiduciário, especialmente quando não há demonstração de prejuízo ao credor e o devedor agiu de boa-fé.

Requer que a decisão seja reconsiderada ou, caso seja mantida, que o recurso seja submetido ao julgamento colegiado, buscando garantir a equidade e justiça na resolução do caso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3o do art. 3o que “
o devedor
fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2o autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados da ciência da execução da liminar
.

A citação se deu em
06-10-2023
, mas o devedor não realizou o pagamento no p
razo de 05 dias (Id 264464262)
.

Desse modo, como não houve a quitação tempestiva,ocorre à consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

Desta Câmara
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com ressalva prevista no art. 98, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se houve violação ao direito do devedor de purgar a mora, conforme art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69;

(
ii
) determinar se existe conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, justificando o declínio de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para purgação da mora, previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, inicia-se com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, geralmente com a citação, sendo de
5
(cinco) dias. No caso, constatou-se que o devedor foi citado em 07/07/2023, mas não efetuou o pagamento no prazo legal, resultando na consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há conexão entre ação revisional e de busca e apreensão, ainda que tratem do mesmo contrato, permitindo seu processamento em juízos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

O direito de purgar a mora, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, deve ser exercido no prazo de
5
(cinco) dias contados da ciência da execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor.

Não há conexão entre a ação revisional de contrato bancário e de busca e apreensão, sendo permitido seu trâmite em juízos distintos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1744777/GO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/09/2021,
DJe
23/09/2021.

TJMT, Apelação no 1000362-56.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
25/11/2024, DJE 26/11/2024”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005544-48.2023.8.11.0006, julgamento em: 11-02-2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025